Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-52.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802450-52.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ANA VICTORIA BOTELHO DE BRITO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL
.
LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. EXISTÊNCIA DE VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. DIREITO SUCESSÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A impetrante comprova ser herdeira necessária do
de cujus
, servidor público da Polícia Civil do Estado do Pará, e havendo parcelas remuneratórias a receber do referido órgão, estas, em regra,
integram o patrimônio a ser inventariado, devido aos sucessores.

2.

Segurança concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, nos termos do parecer ministerial em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 05 de abril de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA),

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
ANA VICTÓRIA BOTELHO DE BRITO
,
contra suposto ato praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
, que autorizou o pagamento de pecúnia em favor exclusivamente da viúva, o que fere direito líquido e certo da impetrante, descendente do
de cujus
.

A impetrante requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça.

Narra ser descendente direta do Sr. Ronaldo Borges de Brito, escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, que veio a óbito em 31/08/2017, e este possui parcelas devidas e não pagas, referentes às licenças e demais vantagens que não usufruiu em vida.

Relata que, temendo sejam os valores pagos somente à viúva e se percam definitivamente, prejudicando a obtenção de sua cota-parte, vem a demandante a juízo pedir provimento jurisdicional no sentido da sustação de qualquer ato administrativo autorizativo do pagamento em favor tão somente do cônjuge-virago.

Para tanto, argumenta ser herdeira legítima, nos termos do art. 1829 do Código Civil, conforme comprova com certidão de nascimento, bem como cópia do acordo judicial de alimentos concedidos em seu favor, tendo sido pagos valores a este título até a data de seu falecimento.

Argumenta que a autorização para pagamento do valor total de uma só vez em favor do cônjuge-virago fere direito líquido e certo da impetrante, posto que a pretere na sucessão legítima, privando-a de um direito sucessório que a si cabe em concorrência com a viúva, asseverando que a prova documental carreada aos autos é suficiente para provar a filiação direta da impetrante ao
de cujus
, como sua descendente.

Requer sejam exibidos todos os documentos que integram os autos do processo administrativo de concessão de pecúnia, autuado sob a numeração nº
2017/391152,

cujos interessados são Maria dos Santos de Brito e Ronaldo Borges de Brito – respectivamente a viúva e o
de cujus
–, no momento da prestação das informações, no tempo e modo previstos pelo inciso I do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, de modo a embasar um adequado provimento jurisdicional no sentido de dar acolhimento ao pedido da Impetrante, pois bastaria para provar todas as suas alegações.

Requer, liminarmente, a concessão de justiça gratuita e o deferimento de liminar, no sentido da sustação imediata de qualquer ato administrativo autorizativo do pagamento da pecúnia em benefício exclusivamente da viúva, a Sra. Maria dos Santos de Brito, bem como a retenção da cota-parte que lhe cabe.

Ao final, a concessão da segurança pleiteada, confirmando-se a liminar, com a retenção do valor da cota-parte da impetrante sobre a pecúnia, calculado em 50% do valor total, após as deduções legais, assim como a exibição de todos os documentos presentes nos autos do processo administrativo nº
2017/391152
, no qual foi praticado o ato de onde emana a autorização para o pagamento em favor da viúva, em detrimento da cota-parte da impetrante.

Deferi a medida liminar (Id. Num. 1630554).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração em face da decisão monocrática, registrando não possuir qualquer interesse em criar obstáculos ao cumprimento da ordem, alegando, inclusive, que será expedido ofício à Exma. Secretária de Administração orientando o seu cumprimento.

Assevera que a Certidão de Óbito informa que o falecido, além da impetrante e da viúva, deixou as filhas Bruna e Danielle, que não integram o polo ativo ou passivo da demanda e que, conforme os artigos 17 e 18 do CPC, em conjunto, afirmam que para postular em juízo é necessário possuir legitimidade, não sendo lícito ao autor postular direito alheio em nome próprio. E essa é a situação que se verifica nestes autos, pois a impetrante, ao postular a retenção de 50% dos valores relativos à "pecúnia", ignora que o servidor morto deixou outras duas filhas, igualmente herdeiras. Sendo, portanto, a presente situação caso de litisconsórcio necessário, onde pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os interessados (CPC, art. 114) (Id. Num. 1690166 - Pág. 1).

As herdeiras Danielle e Bruna, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram manifestação a respeito do mandado de segurança, conforme certidão no Id. 3889331 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação.

Inicialmente, presentes os pressupostos legais previstos no art. 4º da Lei n. 1.060/1950, defiro o benefício da assistência judiciária.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se há, ou não, direito líquido e certo à retenção do valor da cota-parte almejada pela impetrante e, verifico que há plausibilidade jurídica nas suas alegações.

Isso porque, a impetrante comprova ser herdeira necessária do
de cujus
, servidor público da Polícia Civil do Estado do Pará, e havendo parcelas remuneratórias a receber do referido órgão, estas, em regra,
integram o patrimônio a ser inventariado, devido aos sucessores.

No caso, aplicam-se as regras do direito sucessório e não do direito previdenciário.

Art. 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem:

I -
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da
separação
obrigatória de bens (art.1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

Dessa forma, através da análise dos documentos contidos nos autos, observa-se que a requerente comprovou ser herdeira necessária do de cujus, conforme certidão de óbito do Sr. Ronaldo Borges de Brito (Id. Num. 1572553 - Pág. 6).

Sendo assim, queda-se cristalino o direito da autora em também receber as verbas remuneratórias que não foram pagas na época oportuna, tornando-se crédito para as herdeiras, por não ter recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.

Portanto, os valores das verbas remuneratórias não usufruídas referentes às licenças e demais vantagens, não deve ser pago somente em nome da viúva, ante a existência de herdeiras necessárias, ou seja, as filhas e esposa.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO.

1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça.

2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros).

3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui
verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.

4.
Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas.

5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.

6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ).

7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Com efeito, verbas remuneratórias que não foram pagas na época oportuna, passam a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.

Assim, verifica-se demonstrado fundamento relevante para que o montante não seja pago somente a viúva, tendo em vista a existência de herdeira necessária (filha), sendo igualmente sucessora do
de cujus
.

Ademais, verifica-se o risco de ineficácia da medida caso não seja concedida a reserva da cota-parte da impetrante, uma vez que, pagos os valores somente à viúva, ocorrerá a preterição da herdeira-filha, havendo, por conseguinte, perigo de irreversibilidade da parte que lhe caberia.

A respeito da reserva da cota-parte de herdeiro, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO de sentença. FALECIMENTO DA parte EXEQUENTE. inventário findo. inexistência de outros bens a partilhar. HABILITAÇÃO SUCESSÓRIA PELOS HERDEIROS maiores e capazes. herdeiro pré-morto, COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE APENAS dois DOS SEUS quatro SUCESSORES, todos maiores e capazes. habilitação individual dos outros nove sucessores. possibilidade. circunstâncias do peculiares do caso concreto. pagamento aos herdeiros habilitados. RESERVA DAs COTAs-PARTEs dos demais sucessores. DEPÓSITO JUDICIAL INDISPONÍVEL ATÉ REGULAR HABILITAÇÃO.

1.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, rejeitada, quer porque suficientemente motivada, quer ante a regra do art. 282, §2º, do CPC/15.

2.

Inexistindo outros bens a inventariar, na medida em que já realizado o processo de inventário, com formal de partilha expedido,
a habilitação dos herdeiros que já se manifestaram nos autos pode ser admitida, cabendo ao juízo da execução resguardar a cota-parte de cada um (percentual cabível).

3.

Caso concreto, contudo, em que se verifica hipótese de “sucessão da sucessão”, com pedido de habilitação de apenas 2 dos 4 sucessores do herdeiro pré-morto da falecida credora; porém a habilitação dos outros 09 herdeiros que já se manifestaram nos autos não pode ser prejudicada. Ora, a existência de herdeiros não interessados, maiores e capazes, na regularização da representação processual, não pode ser obstáculo à habilitação dos demais sucessores.
Hipótese em que deve ser analisada a situação dos herdeiros que postulam sua habilitação, reservando-se a cota-parte dos demais nos autos.
Peculiaridades do caso concreto a impor solução de efetividade para o processo.

4.

Honorários recursais incabíveis na espécie, quer porque a parte contrária não deu causa ao recurso, quer porque ausente fixação da verba na origem que enseje sua majoração.

Recurso DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE provido
.

(Agravo de Instrumento nº 70079584439, Vigéssima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 26/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO DO AUTOR DA HERANÇA COM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SOBRE O ÚNICO BEM DO EX-CASAL. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. PRETERIÇÃO DAS AGRAVADAS. ANULAÇÃO DO ACORDO. PARTILHA DO BEM, EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. DIREITO A 50% DO BEM PARA CADA EX-CÔNJUGE. FALECIMENTO DO GENITOR. PARTILHA DE 50% DO BEM ENTRE TODOS OS HERDEIROS NECESSÁRIOS (FILHOS, NO CASO). DECISÃO MANTIDA. [...] 3. À época do falecimento, o genitor dos litigantes possuía 50% do bem imóvel, devendo este percentual ser objeto de partilha entre os herdeiros necessários, que, no caso, são somente os filhos do de cujus. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07035189220178070000 DF 0703518-92.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/08/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 31/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando-se a liminar, com a retenção do valor da cota-parte da impetrante sobre a pecúnia, após as deduções legais, observada a existência das demais herdeiras na partilha das verbas remuneratórias.

Sem custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/04/2022